Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707327-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AURISTELA CORDEIRO CUNHA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Agravada peticionou nos autos (Id. 23994458) informando o cumprimento da obrigação determinada na decisão Id. 23984950. Desse modo, intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do integral cumprimento da obrigação deferida em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Após, intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora